Tribunal: TJSP
Processo: 2219514-52.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que acolheu o incidente para deferir o prosseguimento da execução contra DRW Administração e Participações Ltda. e Rafael Wurzmann, incluindo-os no polo passivo da demanda. Inconformismo. Exequente que defende que a constituição da sociedade, com a doação das quotas sociais ao filho do

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que acolheu o incidente para deferir o prosseguimento da execução contra DRW Administração e Participações Ltda. e Rafael Wurzmann, incluindo-os no polo passivo da demanda. Inconformismo. Exequente que defende que a constituição da sociedade, com a doação das quotas sociais ao filho do executado, constituiu mecanismo de desvio de patrimônio, cuja ineficácia declarada em outro processo, permitia-lhe, na ação de execução, voltar-se para esse patrimônio que o executado, ilicitamente, buscou ocultar em nome de seu filho. E que judicialmente declarada a ineficácia do negócio jurídico, que ainda relacionado a outra credora, Banco Fibra, não lhe constituía óbice buscar o reconhecimento desse procedimento ilícito, que, naturalmente, com a necessidade do devido processo legal, haver situado esses terceiros em incidente para poder alcançar o patrimônio desviado. Diga-se por relação, estritamente, ao imóvel integrado ao capital da sociedade e não para alcançar o agravante em outras obrigações. Porquanto, é com ele que permanece a titularidade das cotas sociais representativas do patrimônio integralizado pelo imóvel da matrícula no 77.088. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.